Tribunal: TJDFT
Processo: 0735040-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUXILANDIA PEMENTA, em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que no bojo de cumprimento de sentença apresentada pelo BANCO DO BRASIL S/A, determinou a penhora sobre os seus direitos aquisitivos do veículo alienado fiduciariamente. No recurso, a agravante sustentou que o bem penhorado é alienado fiduciariamente e que “há preferência do credor fiduciário em relação aos demais credores”. Acrescentou que o carro é a única forma de transporte de sua genitora, razão pela qual sua essencialidade afastaria a hipótese de constrição. Tendo em vista que o Código de Processo Civil prevê instrumento próprio para o devedor se insurgir em relação a penhora que repute incorreta e ante eventual falta de interesse recursal, foi oportunizado à agravante manifestar-se acerca da adequação do recurso. Sobreveio manifestação, em que requereu o prosseguimento do agravo (ID 63652042). Sem preparo ante a gratuidade da justiça concedida na origem (ID de origem 165879141) O juízo de primeiro grau informou o recebimento de petição da recorrente com impugnação à penhora (ID 63386770 e 63386771). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu pedido de credor para penhora de direitos aquisitivos de veículo alienado fiduciariamente. Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Em primeiro lugar, o agravo de instrumento não é o instrumento adequado para impugnar a penhora, haja vista que o regramento processual prevê forma específica para esse fim (art. 525, § 1o, IV). Não obstante, à luz do pleito formulado na peça recursal, é forçoso reconhecer que a Agravante carece de interesse em modificar a decisão objurgada, uma vez que o juízo de origem recebeu sua manifestação “como impugnação à penhora” e os argumentos ainda serão objeto de análise na origem (ID 63386771). Trata-se de pretensão de julgamento per saltum, ou seja, em flagrante violação aos princípios e regras processuais. Portanto, faltou a demonstração de que o juízo a quo teria incorrido em qualquer erro in judicando ou in procedendo. Por fim, o art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46